Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCONFORMISMO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, limitou o período de execução das parcelas de benefício alimentação ao intervalo de janeiro de 1996 a 28/4/1997, rejeitando pedido de extensão até abril de 2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há omissão ou erro de fato no acórdão embargado, quanto à limitação temporal da execução, e se a decisão violou a coisa julgada ao restringir o período de execução até 28/4/1997, diante da alegação de direito ao benefício até maio de 2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial, oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, delimitou expressamente o período de condenação ao intervalo entre a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data da impetração do MS n. 7.253/97 (28/4/1997), conforme reconhecido na sentença e confirmado no acórdão n. 730.893, já transitado em julgado.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reafirma que o termo final da obrigação corresponde à data da impetração do mandado de segurança, sendo incabível a execução de parcelas posteriores, cuja satisfação foi determinada em sede própria.
5. A pretensão de estender o período de execução até abril de 2002 contraria os limites objetivos da coisa julgada, não sendo possível ao juízo da execução modificar os parâmetros fixados no título judicial.
6. As alegações de omissão e erro de fato não se sustentam, pois as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, configurando mero inconformismo com os fundamentos adotados.
7. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada caracteriza finalidade protelatória, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por embargos manifestamente protelatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 16.10.2019, p. 4.11.2019. TJDFT, Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 18.12.2019, p. 30.1.2020.